Tribunal: TJMT
Processo: 1024761-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024761-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), IDEAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 10.852.806/0001-61 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (AGRAVADO), ADEMIR DE CAMPOS MARTINS - CPF: 277.599.698-13 (AGRAVADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), CLAUDIA CRISTINA BUENO - CPF: 030.018.949-46 (ADVOGADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POR BENS DE DEVEDORES. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que autorizou a substituição da penhora sobre imóvel hipotecado, sem a realização das diligências anteriormente determinadas, em execução fundada em confissão de dívida com garantia real.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão que autorizou a substituição da penhora antes da verificação dos requisitos legais e diligências determinadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de preclusão permite a reapreciação do pedido de substituição da garantia, desde que baseado em fatos supervenientes (CPC, art. 505, I).

O juízo não pode autorizar substituição de penhora sem concluir diligências sobre suficiência, liquidez e disponibilidade dos bens ofertados.

A decisão é genérica ao impor à exequente a indicação dos bens, contrariando o art. 848 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A substituição da penhora exige prévia realização de diligências que comprovem a idoneidade dos bens indicados.

O juízo não pode transferir ao exequente a escolha dos bens sem análise de sua adequação.

A decisão que autoriza substituição sem fundamentação concreta viola o devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1024761-27.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da comarca de Chapada dos Guimarães que, em Execução de Título Extrajudicial, autorizou a substituição da penhora que recai sobre o imóvel de matrícula n.o 15.723.

A agravante alega que ajuizou o feito objetivando receber créditos reconhecidos em escritura pública de confissão de dívida com garantia real hipotecária, no valor de R$ 618.000,00.

Aduz que, não efetuado o pagamento, foi realizada penhora do imóvel, matrícula n. 15.723, do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Narra que o Ademir (agravado) opôs Embargos à Execução, julgados parcialmente procedentes apenas para excluir cobrança de R$12.000,00, reduzindo a execução para R$ 606.000,00.

Diz que esse mesmo agravado (Ademir) indicou bens para a substituição da penhora, por ser terceiro garantidor, enquanto ela (agravante) pleiteou a complementação da penhora de R$ 3.180.585,49, correspondente à diferença entre o crédito executado atualizado e o valor do imóvel penhorado.

Afirma que o juízo a quo determinou providências para análise da viabilidade da substituição pretendida, condicionando-a ao cumprimento de diversas diligências e apresentação de
documentos complementares, no entanto, nos embargos de declaração, autorizou a substituição da penhora, sem verificação do cumprimento das condições previamente estabelecidas.

Argumenta que tal determinação contraria pronunciamento anterior que indeferiu expressamente a troca, acobertado pela preclusão temporal e material.

Pontua que a execução atinge R$3.340.585,49, elemento objetivo e indispensável à aferição da suficiência da garantia existente.

Enfatiza que agravado (Ademir) é devedor solidário, e não garantidor, e não demonstrou os requisitos para a substituição da constrição quais sejam, a menor onerosidade da medida e a inexistência de prejuízo ao exequente, conforme determina o artigo 848 do CPC.

Efeito suspensivo deferido (
id
303179854
)
.

Contraminuta apresentada
apenas por
José Antônio
Armoa

(
id

309031382
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou execução por título extrajudicial fundada em escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária, no valor original de R$ 618.000,00, tendo como devedores principais José Antônio
Armoa
e Hélio
Passadore
, e como garantidor hipotecário Ademir de Campos Martins, proprietário do imóvel rural registrado sob a matrícula n.o 15.723 do Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT (ID 55633186 – pág. 12).

A penhora do referido bem foi realizada em 09/12/2015, sendo o bem inicialmente avaliado, em 08/12/2015, no montante de R$ 1.000.000,00. Todavia, em 2018, frustrada nova avaliação por ausência de localização precisa do imóvel, o exequente pleiteou a substituição da garantia por penhora on-line, o que foi indeferido em 2021, oportunidade em que o juízo determinou que fosse realizada nova diligência.

Dessa vez, o bem foi localizado e avaliado, em 16/03/2022, no valor de apenas R$ 160.000,00 (ID 79797985 – p. 1, 1o grau).

Em 14/06/2024, o garantidor hipotecário Ademir de Campos Martins requereu a substituição da penhora, indicando bens pertencentes aos devedores principais José Antônio
Armoa
e ao Espólio de Hélio
Passadore
, sob o argumento de que figurava apenas como terceiro garantidor.

Por sua vez, o exequente requereu a ampliação da penhora, diante da insuficiência da garantia, visto que o débito atualizado alcançava R$ 3.340.585,49 (ID 194445511 – 1o grau).

Ao apreciar os requerimentos, o juízo de origem reconheceu a necessidade de diligências prévias à
análise dos pedidos
, determinando expressamente a realização de avaliação judicial dos imóveis ofertados, bem como a coleta de informações sobre os ônus existentes, manifestações de coproprietários e dados atualizados sobre o inventário do devedor falecido, conforme decisão de ID 142531546.

No entanto, antes que as diligências fossem efetivamente cumpridas, ao julgar os embargos de declaração opostos pela exequente (ID 197144110), proferiu nova decisão (ID 199369279) pela qual autorizou, desde logo, a substituição da penhora sobre o imóvel hipotecado, sem observar os requisitos condicionantes previamente fixados.

A mencionada decisão ainda determinou que o exequente indicasse, dentre os bens dos devedores,
quais
deveriam ser penhorados, conforme se extrai do trecho:

“Ademais, DEFIRO o pedido formulado na petição de ID 196971452 e, em consonância com o espírito da decisão de ID 142531546, autorizo a substituição da penhora que recai sobre o imóvel de matrícula n.o 15.723. Para tanto, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique sobre quais bens dos devedores HELIO PASSADORE (Espólio) e JOSÉ ANTONIO ARMOA [...] pretende que a penhora recaia [...]” (ID 199369279)
.

O agravante sustenta a ocorrência de preclusão da decisão,
no sentido de que o juízo já teria indeferido a substituição da penhora
. Contudo,
a decisão anterior (ID 55633750) se referia a substituição da garantia por penhora on-line, pleiteada pela própria exequente, e não à substituição por bens dos coexecutados, requerimento posterior e fundamentado em fatos supervenientes, como admite o art. 505, I, do CPC.

No entant
o, ainda que não preclusa a matéria, o juízo não poderia ter autorizado a substituição da penhora antes da conclusão das diligências que ele mesmo considerou imprescindíveis. A instrução do feito encontrava-se em curso, não havendo base concreta para aferir a suficiência, disponibilidade e liquidez dos bens ofertados.

A decisão impugnada é ainda genérica e incongruente, pois não indica qual dos bens substituirá a penhora existente, impondo ao exequente o ônus de escolha — providência que destoa da sistemática do art. 848 do CPC, que exige clareza, especificidade e cautela quanto à substituição de garantias já constituídas.

Ademais, permanece pendente de análise o pedido de complementação da penhora, que também reclama manifestação fundamentada, diante da clara insuficiência da garantia atualmente constituída.

Desse modo, a decisão agravada, ao afastar as exigências que ela própria havia imposto, compromete a regularidade do processo executivo, afronta o devido processo legal, e mitiga a segurança jurídica que deve nortear os atos judiciais.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para anular a decisão agravada na parte em que deferiu a substituição da penhora, determinando o cumprimento das diligências previstas na decisão de ID 142531546 (1o grau), inclusive a avaliação judicial dos imóveis indicados em substituição, e, somente após, seja apreciada a possibilidade de substituição e o pedido de ampliação formulado pelo exequente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025